Tribunal: TJMT
Processo: 1021223-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos.
2. Recurso Inominado conhecido e provido.
3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021223-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO PINTO DE SOUZA - CPF: 314.391.521-87 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021223-03.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
EVALDO PINTO DE SOUZA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EVALDO PINTO DE SOUZA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que:
a) trabalhou para a parte reclamada de 2020 a 2023 na função de Agente de Apoio aos Serviços Externos; b) o contrato celebrado é nulo, visto que celebrado sem concurso
público;
c) em decorrência da nulidade do contrato, tem direito ao FGTS, férias e décimo terceiro. Requereu o pagamento das verbas trabalhistas não recebidas.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

reconheceu
a
nulidade
do
contrato

pelo

fato
de
ultrapassar
o
limite
temporal dos
contratos

temporários
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos

autorais
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
férias
e
gratificação

natalina

durante
o
período
de 2020/2023.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que:
a) o
contrato celebrado
entre as partes é nulo; e b) tem direito também ao pagamento do FGTS. Requereu o provimento do recurso para acrescentar a condenação o valor correspondente ao FGTS.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2o,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido

na

sentença
, é
devido
o FGTS no
período
de 2020 a 2023.

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

para
reconhecer
a
nulidade
do
contrato

celebrado
entre as partes e
acrescentar
à
condenação
o valor
correspondente

ao
FGTS,
calculado
com base
em
8%
sobre
a
remuneração

bruta

percebida
pela
parte

reclamante
,
durante

todo
o
lapso

laborado
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024